Tribunal: CARF
Processo: 10283.720545/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720545/2007-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.410 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRTYL FERNANDES LEVY

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos no
voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo, voto e
conclusão, e que constou erro material, incorrendo o dispositivo em
contradição com o voto proferido.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados. Esses
limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração Fiscal e, por
outro, pela resistência do contribuinte, expressos respectivamente pelo ato de
lançamento e pela impugnação/recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão e contradição apontadas, alterar o
voto e o dispositivo do acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a isenção da área de utilização limitada (reserva legal) declarada”.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720545/2007-45
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720545/2007-45

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela União, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 2401-006.541 (fls. 163 a 169),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária
de 9/05/2019, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, cujas ementas são reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO AO DE CUJUS. DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez que o Sr.
Fiscal não tinha conhecimento do acontecido e quando do início do procedimento este
era vivo. Além do mais, o procedimento sucessório, até a data do protocolo do recurso,
ainda não fora aberto.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA
LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou laudo técnico e/ou outros documentos
que possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação permanente.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer à isenção da
área de utilização limitada (reserva legal). O julgamento deste processo segue a
sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, aplica-se o decidido no julgamento do
processo 10283.720544/2007-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Alega a embargante que o voto condutor do acórdão reconheceu uma Área de
Reserva Legal de 138.710,2399 hectares, concluindo pelo ‘restabelecimento’ da isenção das
áreas de reserva legal, contudo, o lançamento se refere a uma Área de Reserva Legal de
135.841,0 ha.
Tendo em vista que a decisão embargada reconheceu área superior ao litigado, a
Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela inclusão
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720545/2007-45

do referido processo em pauta de julgamento para a apreciação da omissão e contradição
apontadas.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O processo foi encaminhado à PGFN em 30/09/2019 (Despacho de
Encaminhamento - fl. 170). De acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 30/10/2019. Os aclaratórios foram
apresentados em 14/10/2019 (Despacho de Encaminhamento de fl. 178), portanto,
tempestivamente.
Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
A embargante alega que o voto condutor do acórdão reconheceu uma Área de
Reserva Legal de 138.710,2399 hectares, concluindo pelo ‘restabelecimento’ da isenção das
áreas de reserva legal, contudo, o lançamento se refere a uma Área de Reserva Legal de
135.841,0 ha, sendo esse o objeto da lide. Entende que:
Nesse sentido, o acórdão embargado é omisso e contraditório, pois não observou e não
se manifestou sobre os seguintes pontos:
(i) O presente processo trata de Notificação de lançamento;
(ii) O objeto do lançamento foi 135.841,0 ha de áreas de reserva legal e não
138.710,2399 hectares como reconheceu a decisão embargada;
(iii) A autoridade competente, a fiscalização, não intimou o notificado, especificamente,
a comprovar a existência da Área de Reserva Legal além desse montante, despontando
no caso o vício da incompetência e da supressão de instância;
(iv) A matéria relativa ao reconhecimento das áreas de reserva legal acima do patamar
glosado pela fiscalização (135.841,0 ha) não foi apreciada pela DRJ de origem,
despontando no caso mais uma vez, supressão de instância;
(v) A matéria relativa ao reconhecimento das áreas de reserva legal acima do patamar
declarado e glosado pela fiscalização (135.841,0 ha) foi objeto de conhecimento de
ofício pela Turma a qua, sem qualquer fundamentação;
(vi) Ao decidir sobre matéria estranha à lide (a diferença entre a área reconhecida na
decisão embargada, de 138.710,2399 ha e a área declarada e objeto de lançamento, de
135.841,0 ha), o Colegiado proferiu julgamento extra petita, sem qualquer
fundamentação a respeito.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante. No
voto ficou consignado a matéria em litígio e o reconhecimento em área superior ao litigado,
conforme se extrai do excerto abaixo, o que resulta em julgamento ultra petita, desrespeitando os
limites da lide:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720545/2007-45

É preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito exclusivamente à glosa
das áreas de reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente de 135.841,0 e
35.157,0 ha, respectivamente.
Quanto a área de preservação permanente, não vislumbro nos autos nenhuma
documentação capaz de comprovar a sua existência. Caberia ao contribuinte trazer
Laudo Técnico de Avaliação entre outros documentos que dadivassem suporte a sua
declaração.
Relativamente à Área de Reserva Legal, consta dos autos comprovação de sua
existência, conforme se extrai da Certidão apresentada.
Observa-se pela averbação (AV. 07-041), feita em 2000, a área fica vinculada ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
Realmente, sendo feita a averbação da reserva legal esta área averbada fica vinculada ao
Ibama, fl. 27.
Neste diapasão, estando à área de 138.710,2399 hectares relativa ao imóvel "Vila
Martins Conceição" averbada como sendo de Reserva Legal, impõe-se reconhecer a
isenção pleiteada sobre essa fração.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância, especialmente no que diz
respeito ao pacto federativo.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO afastando a preliminar e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer à isenção da área de utilização
limitada (reserva legal) de 138.710,2399 hectares, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
No caso dos autos, conforme bem pontuado pela embargante, a decisão recorrida
extrapolou os limites da lide, eis que restabeleceu área de utilização limitada (reserva legal),
superior à área declarada, objeto de lançamento pela fiscalização.
Ao decidir sobre matéria estranha aos limites da lide (a diferença entre a área
reconhecida na decisão embargada, de 138.710,2399 ha e a área declarada e objeto de
lançamento, de 135.841,0 ha), o Colegiado proferiu julgamento ultra petita.
A propósito, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento
adequado para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas,
eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento, não sendo
essa a hipótese trazida nos autos.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720545/2007-45

imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720545/2007-45

(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Dessa forma, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para, sanando a omissão e contradição apontadas, alterar o voto e o dispositivo do
acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
a isenção da área de utilização limitada (reserva legal) declarada”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para, sanando a omissão e contradição apontadas, alterar o voto e o dispositivo do
acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
a isenção da área de utilização limitada (reserva legal) declarada”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital